Tribunal: TJBA
Processo: 0513398-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513398-51.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POR MEIO EXCLUSIVO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação interposta por candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital SAEB/2012, para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de sua exclusão do certame por ausência na etapa de avaliação psicológica. O apelante sustenta nulidade da convocação, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial do Estado, sem comunicação pessoal, alegando violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a convocação do candidato exclusivamente pelo Diário Oficial, sem comunicação pessoal, é válida diante da ausência de previsão editalícia em sentido diverso; (ii) analisar se o prazo inferior a vinte dias entre a homologação do resultado final e a convocação para a avaliação psicológica configura lapso temporal irrazoável a justificar a necessidade de intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital constitui a lei do concurso, vinculando a Administração e os candidatos, de modo que suas regras devem ser observadas em respeito ao princípio da vinculação ao edital. O Edital SAEB/2012 prevê expressamente que as convocações e atos do certame se dariam por meio do Diário Oficial do Estado da Bahia, não havendo previsão de comunicação pessoal por telefone, e-mail ou outro meio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação pessoal do candidato em concursos públicos somente é exigível quando prevista no edital ou quando há longo lapso temporal entre a homologação e a convocação, circunstância não configurada no caso. No presente concurso, a homologação do resultado final ocorreu em 20/06/2013 e a convocação para avaliação psicológica foi publicada em 06 e 07/07/2013, com realização em 14/07/2013, o que demonstra lapso inferior a 20 dias, não caracterizando excesso de prazo ou afronta à razoabilidade. Reconhecida a regularidade do ato administrativo, uma vez que o candidato tinha o dever de acompanhar as publicações oficiais do certame, não se verificando ofensa aos princípios da publicidade, da razoabilidade ou da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo prevalecer suas regras em observância ao princípio da vinculação ao edital. A convocação por publicação no Diário Oficial é válida, desde que prevista no edital, não sendo exigível intimação pessoal do candidato. A comunicação pessoal somente é obrigatória em concursos públicos quando houver previsão editalícia expressa ou longo lapso temporal entre a homologação do resultado e a convocação para a etapa seguinte. Lapso temporal inferior a vinte dias entre a homologação e a convocação não caracteriza afronta aos princípios da publicidade e da razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05/04/2018, DJe 10/04/2018; STJ, AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/03/2019; STJ, RMS 49.049/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28/09/2021, DJe 19/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0513398-51.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante PEDRO DE OLIVEIRA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA